Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pela decisão de ID 17780207, foi determinado o prosseguimento do presente cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa do débito e autorizado o destaque dos honorários contratuais. Determinada a intimação das partes, apenas os exequentes se manifestaram (ID 19769976), consoante petição de ID 18132005. Os exequentes peticionaram por intermédio de seus advogados, requerendo: a) a expedição de precatório quanto à parte incontroversa, na forma dos cálculos da Contadoria Judicial; b) o pagamento das parcelas superpreferenciais pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE; c) a continuidade dos autos em relação à diferença do montante obtido e a parte incontroversa e a homologação dos cálculos dos exequentes com a correção pelo IPCA-E, conforme decidido no RE no 870.974/SE; d) o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados Antonio Carlos Costa Santos, CPF no 310.269.231-15, OAB/DF no 8.379 e Ricardo Macedo, CPF no 225.155.421-15, OAB/DF no 8.410, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, para fins do artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. Assim, não havendo inconformismo das partes quanto à decisão de ID 17780207, cumpra-se a determinação contida no referido decisum, encaminhando-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, nos termos estabelecidos na citada decisão, observando-se, para fins de cálculo do destaque dos honorários contratuais, a indicação constante na petição de ID 18132005. Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, pelo prazo de 10 (dez) dias, intimando-se, ainda, o executado quanto à petição de ID 18132005. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator